Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-84.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019711-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 01.937.440/0002-13 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA INICIAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CARACTERIZADA — TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL — SÚMULA 628 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para fins de ilegitimidade passiva
ad causam
no mandado de segurança, o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, descreve que: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

2.

Em consequência, a indicação equivocada da autoridade coatora pode conduzir à extinção do processo por não ser responsável pelo ato.

3.

Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança. Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Transpanorama Transportes Ltda. em face da sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Estadual no Município de Rondonópolis, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por carência da ação ante a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Em suas razões, argumenta que “
nunca realizou o creditamento ora pretendido e devido pelo Estado de Mato Grosso, assegurado por norma constitucional, tanto que não colacionou no mandamus nenhum auto de infração ou outro documento que demonstre a glosa dos créditos de ICMS, que certamente seria realizada pela autoridade fiscal responsável, em consonância com entendimento da Solução de Consulta nº 131 de 02/03/1994
”.

Defende ser impossível a descrição e qualificação pormenorizada da pessoa física da autoridade coatora em razão do “
efeito repressivo do mandamus (afastar a aplicabilidade atual de referida solução de consulta, em contradição aos princípios constitucionais) evidente também o efeito preventivo do mandamus (afastar a aplicabilidade de referida solução de consulta nas operações futuras da apelante)
”.

Aduz que “
apesar da r. sentença entender que a autoridade coatora aparentemente seria o Secretário Estadual, consigna-se que, no caso em comento, não se verifica ordens diretas do mesmo à autoridade fiscal regional para a glosa de créditos de referidos insumos, trata-se de entendimento firmado pela Secretaria de Fazenda, em análise conjunta de órgão consultivo da SEFAZ-MT, que vincula referida autoridade a sua observância
”.

Discorre que, por ser a SEFAZ-MT “
um órgão consultivo que profere as soluções de consulta, evidente que o mesmo é integrado por várias autoridades, não uma autoridade unitária (pessoa física)
”, ainda, que o equívoco é decorrente da complexa estrutura organizacional da SEFAZ-MT.

Quanto ao mérito, verbera “
que a negativa de creditamento sobre a entrada de insumos como pneus, câmaras de ar, ARLA, fluídos para motores e demais peças necessárias para manutenção da frota de veículo, por não se consumirem de forma ‘imediata’, acarreta na ofensa ao princípio de não-cumulatividade, além de outras ilegalidades e inconstitucionalidades
”.

E seu direito “
vem sendo plenamente infringido, posto que a entrada, mesmo que simbólica de referidos insumos, não permitem o creditamento porque a SEFAZ-MT os consideram indevidamente como bens de uso e consumo ou bens que integram o ativo imobilizado ou bens de manutenção do imobilizado, para que, em tal circunstância, caia na modulação de creditamento prevista nos arts. 20 c/c 33, inc. I, da Lei Complementar nº 87/1996, que insistentemente tem impedido o creditamento apenas para o início de 2033, cujo prazo seguramente será prorrogado novamente por ato político em desfavor dos contribuintes
”.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito contra o Gerente Regional II da Agência Fazendária de Rondonópolis –MT – SEFAZ-MT e, no mérito, pelo princípio da eventualidade, requer o reconhecimento de seu direito líquido e certo a fim de conceder a segurança postulada e determinar o creditamento do ICMS sobre a entrada de seus insumos, nos moldes delineados na inicial.

Não há contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da d. Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 78244452), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022